Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA. INSATISFAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O plano de saúde já disponibilizou o tratamento em rede credenciada, mas, o que se mostra presente é a insatisfação do agravante com o tratamento realizado na clínica.
3. Os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, na instância e no momento processual oportuno, de modo que possa ser aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura contratual, para verificar se é ou não devido o custeio do tratamento na clínica escolhida pelo recorrente, a qual não integra a rede credenciada do plano de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.